Tribunal: CARF
Processo: 10073.900121/2008-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: EFIGENIO DE FREITAS JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Primeira Seção / Segunda Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-03-14
Data de publicação: 2023-03-28

Inteiro teor:
S1-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10073.900121/2008-19
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1201-005.751 – 1a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de março de 2023
Recorrente
M I MONTREAL INFORMATICA S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2006
REPETIÇÃO DE INDÉBITO. ANÁLISE DE LIQUIDEZ E CERTEZA DO
CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NULIDADE.
Em se tratando de repetição de indébito, alegar que a análise da liquidez e
certeza do direito creditório em primeira instância configura supressão de
instância e inovação é valer-se, indevidamente, do manto protetivo do
contraditório e da ampla defesa com vistas e desconsiderar o art. 170 do CTN,
que impõe como requisito fundamental para a repetição a liquidez e certeza do
crédito do sujeito passivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Neudson Cavalcante Albuquerque - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Efigênio de Freitas Júnior,
Jeferson Teodorovicz, Wilson Kazumi Nakayama, Fredy José Gomes de Albuquerque, Fábio de
Tarsis Gama Cordeiro, Viviani Aparecida Bacchmi, Thais De Laurentiis Galkowicz e Neudson
Cavalcante Albuquerque (Presidente).
Relatório

Trata-se de Pedido de Restituição Eletrônico (Per) acompanhado de Declaração
de compensação (Dcomp) em que o contribuinte compensou débitos próprios com crédito
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10073.900121/2008-19
Fl. 906
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1201-005.751 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900121/2008-19

decorrente de saldo negativo de IRPJ no valor original de R$2.196.265,77, referente ao ano-
calendário 2005.
2.
Despacho decisório inicial, de 24/04/2008 (e-fls. 17), indeferiu o direito
creditório em razão de divergência entre o saldo negativo informado no Per (R$2.196.265,77) e o
saldo negativo informado na DIPJ (R$1.844.221,08). Interposta manifestação de
inconformidade, a Turma julgadora de primeira instância acatou o pedido da manifestante e
declarou nulo o referido despacho decisório, conforme Acórdão no 12-27.668, de 10/12/2009 (e-
fls. 129).
3.
Ao reanalisar a matéria, a autoridade fiscal proferiu novo despacho decisório, em
01/10/2010, deferiu parcialmente o direito creditório no montante de R$1.357.322,38 e
homologou as compensações até o limite desse crédito. A parcela do direito creditório indeferido
refere-se a valores não confirmados de IR-Fonte (e-fls. 356-362).
4.
Em manifestação de inconformidade, a recorrente alegou, em síntese, nulidade do
despacho decisório, apresentou notas fiscais e Livro Razão para comprovar as retenções e
requereu a homologação integral das compensações.
5.
A decisão recorrida verificou que os “valores informados no PER a título de IRRF
foram todos confirmados (documentação anexada e DIRFs constantes dos sistemas da RFB)”.
Tendo em vista que a impugnante solicitou restituição de IR-Fonte em vez de saldo negativo, e
ante a existência de equívocos no cálculo na apuração do crédito, a decisão recorrida refez o
cálculo e reconheceu crédito no valor de R$ 1.844.018,39, a título de saldo negativo de IRPJ,
ano-calendário 2005.
6.
Com efeito, por unanimidade de votos, a Turma julgadora de primeira instância
julgou procedente em parte a manifestação de inconformidade, conforme ementa abaixo
transcrita (e-fls. 780):
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2005
COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. SALDO NEGATIVO.
Deve(m) ser homologada(s) a(s) compensação(ões) declarada(s) até o limite do crédito
reconhecido, o qual corresponde ao valor do saldo negativo decorrente do ajuste
efetuado ao final do período de apuração, com os devidos acréscimos legais.
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
Como a decisão proferida foi efetuada com observância dos pressupostos legais e não
havendo prova de violação das disposições contidas na legislação, não se cogita a
ocorrência de nulidade, mormente ter sido a contribuinte regularmente cientificada do
Despacho Decisório e demais intimações, sendo-lhe concedida o prazo legal para
apresentação de manifestação de inconformidade, direito que exerceu plenamente
mediante apresentação de suas razões de defesa, o que demonstra total conhecimento da
motivação e dos fatos que suscitaram a decisão.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 907
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1201-005.751 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900121/2008-19

7.
Cientificada da decisão de primeira instância em 04/12/2014, a recorrente interpôs
recurso voluntário em 05/01/2015, e aduz as alegações a seguir (e-fls. 796 e seg.):
i) nulidade do despacho decisório por ausência de motivação/fundamentação;
ii) nulidade do acórdão recorrido por supressão de instância e inovação de fundamento;
iii) por fim, requer provimento do recurso voluntário para homologar integralmente as
compensações declaradas.
8.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Efigênio de Freitas Júnior, Relator.
9.
O recurso voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade razão pela qual
dele conheço. Passo à análise.
10.
Cinge-se a controvérsia à nulidade do despacho decisório e do acórdão recorrido.
11.
Preliminarmente, observo que a decisão recorrida pautou-se no despacho
decisório inicial proferido em 24/04/2008 (e-fls. 17), o qual fora anulado pelo Acórdão no 12-
27.668, de 10/12/2009 (e-fls. 129), e não no novo despacho decisório de 01/10/2010, que deferiu
parcialmente o direito creditório no montante de R$1.357.322,38 (e-fls. 356-362).
12.
Entretanto, a decisão recorrida analisou toda documentação apresentada pelo
contribuinte, inclusive notas fiscais e Livro Razão, e confirmou todo IR-Fonte informado no Per
no valor de R$ 2.196.265,77, o qual compôs o saldo negativo de IRPJ, ao contrário do despacho
decisório que reconheceu IR-Fonte no montante de R$1.709.569,76 (e-fls. 786):
A respeito, na DIPJ/2006 (original e retificadora), a interessada declarou Receita de
Prestação de Serviços no valor de R$ 153.047.504,72, valor este consentâneo com as
receitas constantes das DIRFs apresentadas pelas Fontes Pagadoras.
Consta ainda informado na DIPJ, ajuste anual, deduções de retenções de IR – IRRF, no
montante informado no PER, R$ 2.196.265,77, e de R$ 352.247,38, a título de Imposto
de Renda Mensal Pago por Estimativa.
Os valores informados no PER a título de IRRF foram todos confirmados
(documentação anexada e DIRFs constantes dos sistemas da RFB). (Grifo nosso)
13.
A meu ver, ao reconhecer a integralidade do IR-Fonte, única rubrica informada no
Per como componente do saldo negativo (e-fls. 3-16), restou superado o fato de a decisão
recorrida ter levado em consideração o despacho decisório inicial.
14.
Com efeito, a controvérsia limitou-se ao recálculo efetuado pela decisão recorrida,
que demonstrou o equívoco da recorrente em pleitear restituição de IR-Fonte em vez de saldo
negativo, o qual fora objeto de questionamento no recurso voluntário.
15.
Diante de tais fatos, com base no princípio da eficiência e levando-se em
Fl. 908
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1201-005.751 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900121/2008-19

consideração que o fato observado acima não fora objeto de questionamento por parte da
recorrente, não vejo motivos para declarar, de ofício, a nulidade formal da decisão recorrida.
Nesse sentido, passo à análise dos pontos controvertidos no recurso voluntário.
16.
Alega a recorrente violação ao contraditório e à ampla defesa “em função de
ausência de motivação do despacho decisório”. Aduz também nulidade do acórdão recorrido por
supressão de instância ao argumento de que teria inovado o despacho decisório “acrescendo-lhe
novos fundamentos, os quais deveriam ser rebatidos ou contraditados em sede de manifestação
de inconformidade”. Aduz que:
O simples reconhecimento parcial do direito creditório da ora Recorrente, com base em
informações já prestadas por fontes pagadoras em DIRF, demonstra que houve nulidade
do despacho decisório por falta de motivação, eis que a própria DRJ asseverou que
“serão feitos novos cálculos, levando-se em consideração, no ajuste anual, a totalidade
das retenções efetuadas e confirmadas no Despacho Decisório, no decorrer do ano-
calendário (porquanto as estimativas serão desconsideradas)” (fls. 786).
17.
Observa que enviou DIPJ retificadora e insiste na nulidade do acórdão recorrido
ao argumento de que houve inovação ao recalcular o saldo negativo para evitar duplicidade de
dedução de IR-Fonte. Alega ter havido supressão de instância, na medida em que “o direito
creditório da ora Recorrente somente veio a ser devidamente apreciado pela DRJ”.
18.
Invoca o princípio do non reformatio in pejus com vistas a manter o “direito
creditório escorreitamente reconhecido até o presente momento processual, sejam sanados os
vícios impingem à Recorrente o cerceamento do seu direito de defesa, nos termos do art. 59 do
Decreto n° 70.235/72, com a convalidação que lhe deu o art. 12 do Decreto 7.754/2011”.
19.
Inicialmente, destaco que a recorrente não questiona o aspecto probatório,
tampouco questões de mérito; limita-se a alegar nulidades.
20.
Pois bem. O art. 170 do Código Tributário Nacional - CTN estabelece que a lei
pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a compensação de créditos tributários
com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda
Pública.
21.
Em consonância com o art. 170 do Código Tributário Nacional (CTN), o art. 74
da Lei 9.430, de 27 de dezembro de 1996, e respectivas alterações, dispõe que a compensação
deve ser efetuada mediante a entrega, pelo sujeito passivo, de declaração em que constem
informações relativas aos créditos utilizados e aos débitos compensados. O mencionado
dispositivo estabelece, ainda, que a compensação declarada à Receita Federal do Brasil extingue
o crédito tributário, sob condição resolutória de sua ulterior homologação.
22.
Faz-se necessário, portanto, que o crédito fiscal do sujeito passivo seja líquido e
certo para que possa ser compensado (art. 170 CTN c/c art. 74, §1o da Lei 9.430/96).
23.
Por outro lado, a verdade material, como corolário do princípio da legalidade dos
atos administrativos, impõe que prevaleça a verdade acerca dos fatos alegados no processo, tanto
em relação ao contribuinte quanto ao Fisco. O que nos leva a analisar, ainda que sucintamente, o
ônus probatório.
Fl. 909
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1201-005.751 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900121/2008-19

24.
Nos termos do art. 373 da Lei 13.105, de 2015 - CPC/2015, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. O que significa dizer, regra geral, que
cabe a quem pleiteia, provar os fatos alegados, garantindo-se à outra parte infirmar tal pretensão
com outros elementos probatórios.
25.
Nessa linha, transcrevo trechos da decisão recorrida que analisou o direito
creditório vindicado (e-fls. 97):
A respeito, na DIPJ/2006 (original e retificadora), a interessada declarou Receita de
Prestação de Serviços no valor de R$ 153.047.504,72, valor este consentâneo com as
receitas constantes das DIRFs apresentadas pelas Fontes Pagadoras.
Consta ainda informado na DIPJ, ajuste anual, deduções de retenções de IR – IRRF,
no montante informado no PER, R$2.196.265,77, e de R$ 352.247,38, a título de
Imposto de Renda Mensal Pago por Estimativa.
Os valores informados no PER a título de IRRF foram todos confirmados
(documentação anexada e DIRFs constantes dos sistemas da RFB).
De uma análise da DIPJ/2006, Fichas 11 e 12A, respectivamente, Cálculo do IR por
Estimativa e Cálculo do IR sobre o Lucro Real – PJ em Geral, constata-se que a
contribuinte fez uma grande confusão.
Sobre a dedução das retenções efetuadas de IR, esclareça-se à manifestante que o
IRRF utilizado/deduzido na apuração da estimativa mensal de IRPJ, no caso, não
pode ser novamente utilizado/deduzido na apuração de ajuste anual, porquanto as
estimativas mensais apuradas também foram deduzidas no ajuste anual. Ora, houve aí
uma duplicidade de dedução, o que não é permitido. A contribuinte não observou tal
delimitação em sua apuração.
Outrossim, esclareça-se à manifestante que, no caso em questão, o crédito solicitado se
refere a saldo negativo de IRPJ. Este é calculado segundo as normas legais pertinentes
e não se confunde com o IRRF. O IRRF será deduzido do IRPJ porventura apurado no
ajuste anual, antes das deduções, e, em se apurando saldo negativo, este, sim, se
consubstanciará em direito creditório a favor da contribuinte.
Isso posto, serão feitos novos cálculos levando-se em consideração, no ajuste anual, a
totalidade das retenções efetuadas e confirmadas no Despacho Decisório, no decorrer do
ano-calendário (porquanto as estimativas serão desconsideradas).
Nesses termos, feitos os cálculos, Imposto sobre o Lucro Real (-) Deduções – IRRF,
R$352.247,38 (-) R$ 2.196.265,77, encontra-se um Imposto de Renda a Pagar
negativo, no valor de R$ 1.844.018,39, que se consubstancia em saldo negativo de
IRPJ do período.
Observe-se que o valor aqui apurado é consentâneo com o apurado na DIPJ/2006
original, R$1.844.221,08 (diferença de R$202,69).
Com efeito, há que se reconhecer à contribuinte o crédito no valor apurado de
R$1.844.018,39, este a título de saldo negativo de IRPJ, ano-calendário 2005. (Grifo
nosso)
26.
Na espécie, aplicar a verdade material é cumprir o art. 170 do CTN, o qual, como
dito acima, estabelece que a lei pode, nas condições e garantias que especifica, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou vincendos, do
sujeito passivo contra a Fazenda Pública. É dizer, praticar a verdade material é verificar a
liquidez e certeza do direito creditório pleiteado pela recorrente.
27.
Observe-se que a decisão recorrida, mediante consulta aos sistemas da Receita
Fl. 910
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1201-005.751 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900121/2008-19

Federal e documentação anexada aos autos, reconheceu parcialmente o direito creditório
postulado. Por outro lado, ao detectar equívocos na apuração do saldo negativo de IR, como
duplicidade de dedução de IR-Fonte, corrigiu tal equivoco.
28.
Vê-se, portanto, que ao corrigir cálculo equivocado a decisão recorrida cumpriu o
seu dever de confirmar a liquidez e certeza do crédito tributário, o que significa perseguir a
verdade material. Tal fato não configura supressão de instância tampouco inovação, afinal, em
matéria de repetição de indébito a liquidez e certeza é condição sine qua non para
reconhecimento do direito creditório.
29.
Em se tratando de repetição de indébito, alegar que a análise da liquidez e certeza
do direito creditório em primeira instância configura supressão de instância e inovação é valer-
se, indevidamente, do manto protetivo do contraditório e da ampla defesa com vistas a
desconsiderar o art. 170 do CTN, que impõe como requisito fundamental para a repetição a
liquidez e certeza do crédito do sujeito passivo.
30.
Os cálculos elaborados pela decisão recorrida pautaram-se em elementos
probatórios, os quais - reitero - não foram questionados em recurso voluntário. A recorrente,
todavia, com base no princípio do non reformatio in pejus, quer valer-se da verdade material
somente na parte que lhe beneficia, por isso postula a nulidade do acórdão em relação à parcela
do direito creditório não reconhecido.
31.
Ora, a verdade material é instituto que se ampara em elementos probatórios e não
ao talante do Fisco ou do contribuinte. O que se vê no caso em análise é a recorrente questionar
parcela discordante de um cálculo que lhe beneficiou parcialmente sem contraditar o mérito dos
cálculos com elementos probatórios. É como se existisse somente a verdade que lhe beneficia.
Não lhe assiste razão.
32.
Aduz, ainda, quanto ao despacho decisório, que a nulidade pleiteada fora
reconhecida, no mesmo ano-calendário em relação à restituição do saldo negativo de CSLL, no
Acórdão no 12-27.670, nos autos do processo administrativo fiscal no 10073.900123/2008-16,
cujo teor este Carf deve “conhecer de ofício, em função do que dispõe o art. 37 da Lei Federal
n° 9.784/99”. Nesse sentido, defende não haver razão para tratar diferente o processamento do
pedido de restituição daquele processo em relação a este feito, “mormente quando se trata de
inobservância, pelas precedentes e vergastadas decisões, das garantias ao contraditório e a
ampla defesa, que são garantias constitucionalmente asseguradas”.
33.
Nos autos do processo no 10073.900123/2008-16, também distribuído a este
relator, despacho decisório indeferiu o direito creditório em razão de não correspondência entre o
valor informado na DIPJ e no Per/Dcomp, embora o valor informado na DIPJ fosse maior. Veja-
se:
Analisadas as informações prestadas no documento acima identificado, não foi possível
confirmar a apuração do crédito, pois o valor Informado na Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica (DIPJ) não corresponde ao valor do saldo
negativo Informado no PER/DCOMP.
Valor original do saldo negativo informado no PER/DCOMP com demonstrativo
de crédito: R$ 661.853,89
Fl. 911
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1201-005.751 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900121/2008-19

Valor do saldo negativo informado na DIPJ: R$ 975.112,55
Diante do exposto:
NÃO HOMOLOGO a compensação declarada no(s) seguinte(s) PER/DCOMP:
11611.20961,200906.1.3.03-2048
INDEFIRO o pedido de restituição/ressarcimento apresentado no(s) PER/DCOMP:09156.76830.290806.1.2.03-0999.
34.
Como se vê, não constou do despacho do decisório justificativa para o
indeferimento parcial, bem como não constou dos autos exame do saldo de crédito declarado, daí
o motivo da nulidade, conforme observou a decisão recorrida:
Examinado o ato de fl. 15, verifica-se que a motivação carece de fundamentação
jurídica e de lógica. A diferença entre o saldo negativo da CSLL apurado na declaração
de rendimentos e o pedido de compensação não justifica o indeferimento do pedido,
ainda mais que a declaração possui saldo superior. Mesmo que o saldo da declaração
de rendimentos fosse menor, poderia ser deferido parte do pedido. Ademais, sequer
consta nos autos o exame do saldo apresentado na declaração. (Grifo nosso)
35.
No caso destes autos, o segundo despacho decisório é completamente diverso, vez
que o direito creditório indeferido foi devidamente justificado. Veja-se (e-fls. 356-362):
De posse do quadro acima elaborado, o qual nada mais é do que a efetiva comparação
entre as retenções pedidas pelo interessado e as retenções na fonte comprovadas
mediante comprovantes de retenção e/ou DIRF, resta claro para mim que, para
obtermos o valor correto de IRRF relativo aos pagamentos recebidos por serviços
prestados a entes privados e/ou públicos ou por fornecimento de produtos a entes
públicos, basta-nos considerarmos como comprovadas as retenções que atendam a
duas condições:
1o - Que o valor tenha sido pedido pelo interessado em sua petição - Agindo assim
delimita-se a matéria àquela deduzida no pedido, ou seja, leva-se em conta apenas o
IRRF que o interessado objetivou ser aproveitado na declaração respectiva. Ademais,
garante-se, desse modo, não se estar levando em conta IRRF cuja receita não tenha sido
devidamente apropriada e levada à tributação pelo interessado.
2o - Que as receitas e as retenções de IRRF sejam identificadas em comprovante de
retenção ou em DIRF. Este procedimento nada mais faz do que seguir o que
determinam os art. 942 e 943 do RIR/1999, os quais abaixo reproduzo: [...]
[...]
Percebe-se ainda que ao final do referido quadro (itens 92 a 96) encontram-se, em
itálico, valores que, apesar de identificados em comprovantes de pagamentos e
retenções efetuados, não são demonstrados pelo interessado no seu pedido de
restituição, fato que causa o seu afastamento da matéria em discussão.
Desta forma, foi adotado como critério aceitar o valor informado pelo interessado
por fonte retentora, quando o valor informado pela fonte retentora é igual ou
maior que aquele, ou adotar o valor informado pela fonte retentora, quando este
for menor que o informado pelo interessado. Assim, da análise do quadro acima,
resta claro que, salvo melhor juízo, dos valores informados pelo contribuinte no pedido
eletrônico de restituição como retidos na fonte a título de imposto de renda, o valor
máximo que deve ser reconhecido de IRRF, no ano-calendário 2005, monta o valor
de R$1.709.569,76.
[...]
[...] decido:
Fl. 912
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1201-005.751 - 1a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10073.900121/2008-19

1) DEFERIR, PARCIALMENTE, O PEDIDO ELETRÔNICO DE RESTITUIÇÃO
de n° 27614.30377.280806.1.2.02-2953 (fls. 124 a 137), RECONHECENDO DO
CRÉDITO PLEITEADO O VALOR ORIGINAL TOTAL DE R$1.357.322,38 (um
milhão, trezentos e cinquenta e sete mil, trezentos e vinte e dois reais e trinta e oito
centavos), a título de saldo negativo de IRPJ do exercício 2006, ano-calendário 2005;
2) HOMOLOGAR A COMPENSAÇÃO dos débitos constantes da DCOMP de n°
00223.12960.200906.1.3.02-8899 (fls. 138 a 145), NO LIMITE DO CRÉDITO
RECONHECIDO através do PER de n° 27614.30377.280806.1.2.02-2953 ; e
3) EXIGIR, com base nos artigos 34, § 4o , 37 e 38 da Instrução Normativa RFB n°
900/2008, os valores confessados e indevidamente compensados. (Grifo nosso)
36.
Verifica-se, pois, que o despacho decisório apresenta fundamentação legal e
explicita os motivos do indeferimento parcial do crédito. Note-se que o despacho decisório parte
da premissa equivocada de que as receitas e as retenções de IR-fonte são somente aquelas
identificadas em comprovante de retenção ou em Dirf. Contudo, a decisão recorrida não seguiu
essa linha e analisou toda documentação probatória anexada e assentou que “Os valores
informados no PER a título de IRRF foram todos confirmados (documentação anexada e DIRFs
constantes dos sistemas da RFB)” (e-fls. 786).
37.
Logo, não há falar-se em nulidade do despacho decisório destes autos, tampouco
em semelhança com o proferido nos autos do processo no 10073.900123/2008-16.
38.

Por fim, importa ressaltar que no âmbito do processo administrativo tributário
prevalece o entendimento de que não há nulidade sem prejuízo (pas de nullité sans grief). Nessa
linha, conforme salienta Leandro Paulsen, a nulidade não decorre especificamente do
descumprimento de requisito formal, mas sim do efeito comprometedor do direito de defesa
assegurado ao contribuinte pelo art. 5o, LV, da Constituição Federal. Afinal, continua o autor, as
formalidades não são um fim em si mesmas, mas instrumentos que asseguram o exercício da
ampla defesa. Nesse contexto, a “declaração de nulidade, portanto, é excepcional, só tendo
lugar quando o processo não tenha tido aptidão para atingir os seus fins sem ofensa aos direitos
do contribuinte”.1
39.

Nestes termos, em razão de não restar caracterizada nenhuma ofensa aos direitos
da recorrente não há falar-se em nulidade do despacho decisório nem do acórdão recorrido.
Conclusão
40.

Ante o exposto, nego provimento ao recurso voluntário.
41.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Efigênio de Freitas Júnior - Relator

1 PAULSEN, Leandro. Curso de Direito Tributário Completo. 9a ed. São Paulo: Saraiva, 2018, p. 475

Fl. 913
DF CARF MF
Original